Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Original. Desnecessidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sob o argumento de que a juntada da digitalização ou foto colorida da cédula de crédito bancário seria essencial para recebimento da petição inicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigatoriedade de apresentação da via original de cédula de crédito bancário para propositura da ação de execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir
3. O art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004 registra que as cédulas de crédito bancário podem circular somente sob a forma de endosso preto, ou seja, com a identificação expressa do endossatário, o que enseja a ausência do atributo da livre circulação, inerente aos títulos cambiais.
4. A cópia da cédula de crédito bancário juntada pelo apelante atende aos requisitos para sua execução, de forma que caberá ao apelado eventual impugnação de sua veracidade, duplicidade de execução ou circulação indevida.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A juntada da cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para a propositura da ação de execução de título extrajudicial”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 425, caput e § 2o; Lei no 10.931/2004, arts. 28, § 2o, I e II, e 29, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.878.250/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.8.2025; AgInt no AREsp no 2.391.313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.4.2024; AgInt no REsp no 2.071.098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4.3.2024. TJDFT, APC 0725822-20.2024.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Rel. Desig. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 29.7.2025; APC 0727264-21.2024.8.07.0007, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 25.6.2025; APC 0731319-04.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 13.3.2025; APC 0746712-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 19.2.2025; APC 0716432-26.2024.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 11.2.2025.